Tribunal: TCU
Processo: 043.706/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1971/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.706/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Homero Ferreira Antunes (XXX.871.320-XX); Allan Johnny Goya (XXX.016.729-XX); Andre Gazoni (XXX.337.729-XX); Debora Simone Ribeiro (XXX.082.650-XX); Kelen Priscila Correa Lima (XXX.764.069-XX); Marcos Luiz Soligo (XXX.810.619-XX); Mario Antonio Bueno Gabani Junior (XXX.469.039-XX); Meire Sumire Arata (XXX.508.018-XX); Regina Martins da Costa (XXX.512.750-XX); Rogerio de Macedo Fonseca Moura (XXX.596.011-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.